Tribunal: TJBA
Processo: 8047228-48.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047228-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA JOANA XAVIER DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.738/2008. ADI N. 4161. APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011. PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA.
VPNI COMO VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO.
VENCIMENTO BÁSICO COMO PARÂMETRO DO PISO NACIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- Os proventos da impetrante de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), justifica a concessão da gratuidade.
Rejeita-se
a prefacial de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita.

II- Sendo o Secretário de Administração o titular da pasta do órgão, dentro do qual foi criado a SUPREV, Superintendência responsável por “
gerir, administrar e operacionalizar o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – RPPS”, é ele
quem poderá determinar a aplicação da lei que estabeleceu o piso nacional do magistério.
Preliminar de legitimidade passiva, rejeitada.

III- A hipótese dos autos é de alegada omissão estatal, por não ter sido observado o piso nacional da categoria. Em se tratando de
relação de trato sucessivo
, não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança, estando prescrita apenas, nos termos do enunciado n. 85 da Súmula do STJ, a pretensão ao implemento do piso nacional nos vencimentos básicos ou nos subsídios anteriores
ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
Rejeita-se a preliminar de decadência e a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito
.

IV- Mérito. O STF
, ao julgar a ADI 4.161, reconheceu a constitucionalidade do piso nacional da educação básica, tendo, em sede de embargos de declaração, modulado os efeitos da decisão, estabelecendo que a Lei n. 11.738/2008 passaria a ser aplicada a partir de 27/04/2011, razão pela qual deve incidir no caso concreto. Jurisprudência desta Corte.

V- Tendo a impetrante
ingressado no serviço público antes de 31/12/2003, i
mpõe o realinhamento vencimental ao piso nacional do magistério, com base na regra da paridade, haja vista que o
STF, com o julgamento do Tema n. 139, estabeleceu que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória
e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

VI-
A VPNI

não é verba complementar do subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual
não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério
.
O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor.

VII- A CF/88, em seu
art. 206, VIII da CF/88, conferiu aos profissionais integrantes da carreira do magistério a título de incentivo, “
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública
”
, situação distinta daquela em que o estabelecimento de um “salário mínimo profissional” é fixado pelo legislador ordinário de âmbito estadual ou municipal.
Inaplicabilidade do quanto definido na ADI/STF n. 290/2014.

VIII- Contrariamente ao que sustentou o Estado da Bahia, o STF, ao reconhecer a
constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, definiu o “piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

IX- SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA JOANA XAVIER DE ALMEIDA
,
contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
as pre
faciais de impugnação à gratuidade,
de ilegitimidade passiva
do Secretário de Administração
, de decadência e de prescrição
do fundo de direito e, q
uanto
ao mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, para determinar que seja implantado o Piso Nacional da Educação Básica
em favor da impetrante, tomando como base
o vencimento básico/subsídio, observando o quinquênio prescricional, nos termos do enunciado n. 85 da Súmula do STJ,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)